Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
apelação. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. embargos de terceiro. penhora de imóvel. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. aquisição de direitos. ausência do registro. BOA FÉ DO ADQUIRENTE.

1. Nos termos do art. 677, § 3o, do CPC, havendo o embargado constituído advogado nos autos principais, não haverá a citação pessoal, mas por intermédio de seu defensor.

2. Conforme artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Nesse sentido, referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo. O terceiro, para fins de oferecimento de embargos, deve acumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva.

3. No caso, o embargante/apelado, ao adquiri os direitos sobre o imóvel, desconhecia a existência de litígio sobre o bem, assim como não havia qualquer determinação de bloqueio, penhora ou outra constrição na matrícula do imóvel, o que faz presumir sua boa-fé.

4. No REsp 956.943/PR, julgado em 20/08/2014, pelo rito dos recursos repetitivos, o colendo STJ reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 375 e assentou que é do credor/embargado o ônus probatório de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante/executado à insolvência.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.